Tribunal: TJES
Processo: 5004414-54.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004414-54.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS DE MELLO SILVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5004414-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS DE MELLO SILVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JORGE DE ALBUQUERQUE - ES16605

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. PROGRESSÃO ANTECIPADA. APENADO PORTADOR DE DOENÇA CUMPRINDO PENA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADOS PELA JURISPRUDÊNCIA.

1 . Cumprindo pena em regime fechado e não se enquadrando a situação do apenado em caso excepcional autorizado pela jurisprudência, não é o caso de concessão de prisão domiciliar. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5004414-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS DE MELLO SILVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JORGE DE ALBUQUERQUE - ES16605

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de agravo em execução interposto por Antonio
Marcos de Mello Silveira,
em razão da r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, que
indeferiu
o seu pedido de prisão domiciliar.

Sustenta o agravante, em síntese, que
as comorbidades por ele sofridas autorizariam a cumprir a pena em prisão domiciliar
.

Como se sabe, a progressão antecipada e
prisão domiciliar em sede de execução penal são medidas excepcionais
, sendo destinadas aos condenados que cumprem
pena em regime aberto
, sendo incompatível, como regra, ao regime semiaberto e fechado.

Todavia, os tribunais superiores tem flexibilizado a regra, desde que comprovadas
(i)
a extrema debilidade de saúde e
(ii)
a incapacidade do estado em realizar o tratamento dentro da unidade prisional. Nesse sentido:

[...] 2. Não se descura, entretanto, que esta Corte, em casos excepcionais, tem admitido a prisão domiciliar a condenados portadores de doenças graves, que estejam cumprindo pena em regime aberto e semiaberto, desde que demonstrada a impossibilidade de receberem o tratamento adequado no estabelecimento prisional. 3. Não é o caso dos autos. É de prevalecer o que assinalado na decisão do Juízo das Execuções - próximo dos fatos e das provas -, de que não há gravidade na situação de saúde do reeducando, e que está sendo realizado o devido acompanhamento médico no presídio. Mais. O Tribunal de origem, ao julgar o writ originário, concedeu parcialmente a ordem, assegurando "ao paciente o direito de perceber de seus familiares medicamentos necessários à sua sobrevivência". 4. Assim, na hipótese, não demonstrada a alegada precariedade de seu atual estado de saúde, nem a absoluta impossibilidade de receber o tratamento médico de que necessita dentro do estabelecimento prisional, o direito de recolhimento à prisão domiciliar não restou configurado. 5. Ordem denegada. (HC 127.730/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 21/03/2011)

A hipótese dos autos, contudo,
desatende os critérios estabelecidos pela jurisprudência,
já que

o agravante não trouxe aos autos qualquer prova de que as suas comorbidades (Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus, Insuficiência Cardíaca, Bloqueio atrioventricular medicamentoso e Fibrilação Atrial Crônica)
sejam enquadradas como moléstias graves a ponto de serem exceção à regra
.

O relatório de saúde emitido pela unidade prisional descreve que o apenado tem 68 anos, fazendo uso de medicamentos específicos aos problemas relatados.

O relatório atestou, ainda, que o apenado não possui necessidade de atendimento fora e que a UP tem condições de fornecer o tratamento adequados e medicações necessárias.

N
ão se enquadrando a situação do apenado em caso excepcional
autorizado pela jurisprudência, não é o caso, portanto, de concessão de prisão domiciliar.

Sendo assim, conheço do recurso para, no mérito,
negar
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)